Tribunal: TJBA
Processo: 8021987-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021987-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO KOJOROSKI

AGRAVADO: LAIS ADAMI BRITTO

Advogado(s)
:
MICHELLE MOREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o reembolso integral dos valores despendidos com procedimento de cateterismo e demais intervenções realizadas em caráter de urgência, no valor de R$ 31.659,00, e assegurar a cobertura assistencial para eventos médicos relacionados à patologia da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante possui legitimidade passiva para figurar na demanda, diante da alegação de ausência de vínculo jurídico com a parte autora; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser acolhida em sede de cognição sumária, pois a exclusão da recorrente da cadeia de fornecimento demanda dilação probatória.

4. A jurisprudência entende que, em se tratando de relação de consumo, é possível responsabilização solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive de empresas administradoras de planos de saúde.

5. Comprovada a urgência do procedimento e o risco à vida da autora, o perigo de dano milita em favor da manutenção da tutela.

6. Ausente demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso, bem como do perigo de dano reverso, não se verifica o cabimento da suspensão da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º

. 8021987-67.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante Mount Hermon Administradora de Benefícios Ltda.
e agravado
Lais Adami Britto
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento
ao agravo, n
os termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de

de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça